Tribunal: TJDFT
Processo: 0726456-74.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE DADOS DO DEPOSITÁRIO FIEL. EXIGÊNCIA NÃO PREVISTA EM LEI. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, por ausência de manifestação da parte autora em atender determinação de emenda à petição inicial. O autor sustentou, no recurso, ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da primazia do julgamento de mérito, defendendo a necessidade de intimação anterior à prolação da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é legalmente exigível, na petição inicial de ação de busca e apreensão, a indicação prévia dos dados do depositário fiel e do advogado responsável pelo cumprimento da medida, a ponto de justificar sua extinção por ausência dessa informação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há obrigatoriedade legal de intimar pessoalmente a autor para impulsionar o feito, quando sua inércia não se subsome aos termos do art. 485, II e III, § 1o, do CPC, mas ao descumprimento de ordem, conforme art. 321 do referido Código
4. A ausência de dados do depositário fiel e do advogado responsável pela diligência de busca e apreensão não constitui requisito legal para o ajuizamento da ação, conforme o disposto no Decreto-Lei 911/1969 e nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil.
5. O indeferimento da inicial com fundamento na ausência de tais dados representa medida desproporcional e contrária aos princípios da legalidade, da economia processual e da primazia do julgamento do mérito.
6. A jurisprudência consolidada do TJDFT reconhece a desnecessidade da indicação do depositário fiel na petição inicial, admitindo que tal providência seja adotada em momento processual oportuno, sem prejuízo ao regular prosseguimento da ação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença cassada ex officio.
Tese de julgamento: "1. A ausência de indicação do depositário fiel e do advogado responsável na petição inicial não constitui fundamento legal para o indeferimento da inicial em ação de busca e apreensão."; "2. 2. A exigência de requisitos não previstos no Decreto-Lei 911/1969 e no Código de Processo Civil contraria os princípios da legalidade e da primazia do julgamento de mérito."; "3. A extinção do processo sem resolução de mérito, fundada na ausência de requisito formal não exigido por lei, deve ser desconstituída para assegurar o regular prosseguimento da demanda.".
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, parágrafo único; 319 e 320; 485, I; Decreto-Lei 911/1969.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1659164, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 01.02.2023; Acórdão 1768800, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 05.10.2023; Acórdão 1825476, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 29.02.2024.